Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-45.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005470-45.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), VIVIANE BARBOSA DA ROCHA - CPF: 933.799.351-15 (APELADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA DE LOTE (PARQUE DAS ÁGUAS – VÁRZEA GRANDE) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA DA VENDEDORA PELO ATRASO ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE -

DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE EIS QUE A CULPA FOI EXCLUSIVA DA VENDEDORA DO LOTE

– INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Constatando-se a culpa exclusiva do vendedor em relação ao atraso injustificado, tendo-se em vista a extrapolação do prazo contratual, já computado o prazo de tolerância (de 06 meses), é viável a devolução dos valores pagos, sem qualquer retenção.

É cabível a fixação de dano moral em situação de atraso injustificado da empresa de empreendimentos imobiliários, de modo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta abalo emocional importante à parte consumidora/apelada.

Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Os juros de mora em contrato rescindido por culpa exclusiva do vendedor devem incidir desde a citação, eis que o julgado do colendo Superior, no REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo (Tema 1002), diz respeito a rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador. Ao passo que a correção monetária incide a partir de cada desembolso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 209172695) interposto por
BRDU SPE CUIABA 01 LTDA
,

em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores Pagos c.c Dano Moral n. 1005470-45.2019.8.11.0002
, movida por
VIVIANE BARBOSA DA ROCHA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para: - Declarar a resilição do contrato por culpa exclusiva da ré e
condenar
a parte ré a devolver o valor efetivamente pago pela parte autora (
R$ 21.963,14),
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação
;
CONDENOU
a parte ré ao pagamento de dano moral, este fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. E, por fim
CONDENOU
a Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, a Apelante defende que inexiste atraso na entrega da obra; e que o suposto atraso jamais foi o verdadeiro motivo para a rescisão, solicitada após inequívoco cumprimento das obrigações da Requerida/Apelante e vários meses de inadimplência da Autora.

Assevera que a sentença não observou que se trata de loteamento e não de imóvel edificado, razão pela qual não há expedição de habite-se para cada lote; que “(...)
, o fato da Apelada prosseguir com os pagamentos das parcelas, após o prazo da entrega (06/2016), o qual foi cumprido, demonstra sua concordância e aceite, vez que sequer notificou a empresa ou demonstrou qualquer interesse de rescisão contratual por suposto atraso na entrega do imóvel, alegando tal tese somente após a notificação de mora e rescisão administrativa”; que “(...) caso o inadimplemento da Apelante existisse, a apelada teria tomado medidas para se resguardar, contudo, somente alega o atraso inexistente, ante a rescisão do contrato pela apelante, substanciada em seu inadimplemento”.

Afirma que “(...) no documento de extrato de pagamento de Id 13736904, que o último pagamento realizado pelo apelado foi na data 02/2017, ou seja, 08 (oito) meses após a entrega dos lotes”; que “(...) Caso o apelado estivesse irresignado com o suposto atraso, não teria realizado pagamentos após o prazo, como também, teria se atentado em comprovar o aludido pedido de rescisão, contudo, sequer trouxe indícios. Em verdade, ainda que se tenha o ônus da prova sido invertido, é dever do autor corroborar para sua tese alegada, diante da impossibilidade de produzir prova negativa pela apelante. Em outras palavras, se a apelada realmente tivesse solicitada a rescisão, teria um documento assinado, um AR, um e-mail, protocolo de ligação, qualquer indício de solicitação do pedido, contudo, não o tem, porque não o fez”.

Aponta que “(...) a Apelante expressamente reconheceu, na peça contestatória, somente o valor adimplido de R$ 18.819,73 (dezoito mil, oitocentos e dezenove reais, setenta e três centavos); todavia “(...) a Apelada não trouxe todos os comprovantes de pagamento que realizou durante a vigência do contrato, pelo contrário, os comprovantes que trouxe junto a inicial sequer somam a metade dos valores adimplidos, razão pela qual, é teratológico o fundamento da r. sentença de que a apelante não impugnou o comprovante de R$ 3.141,41 disposto pela apelada, se no trecho acima, a apelante EXPRESSAMENTE reconhece somente o valor de R$ 18.819,73, como ainda EXPRESSAMENTE não reconhece os comprovantes trazidos pela apelada”.

Sustenta que “(...) a r. sentença merece a reforma em 02 pontos, seja pelo reconhecimento da inexistência de atraso e assim a aplicação da retenção de 25% sobre os valores pagos, bem como, que o valor reconhecido e comprovado nos autos de pagamento das parcelas contratuais é de R$ 18.819,73, não havendo que se somar uma das parcelas contestadas na peça contestatória e de forma EXPRESSA”.

Aduz que em todos os contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018, o percentual de retenção pela rescisão por culpa do comprador é de 25% das parcelas pagas.

Diz que inexistem danos morais a serem fixados no caso.

Requer o provimento do apelo “(...) reconhecendo que não houve atraso na entrega do imóvel, afastando assim a condenação de devolução integral dos valores, bem como, que reconheça o valor de R$ 18.819,73 como adimplido na vigência do contrato; [III] Que seja reconhecida a culpa da rescisão pela parte compradora/apelada, e que seja determinada a retenção de 25% dos valores pagos, conforme assente na jurisprudência pacífica do STJ da tese fixada no REsp 1820330/SP; [IV] Que seja determina a incidência de juros a partir do trânsito em julgado, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 1002 do STJ; [V]Para afastar a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de cobranças pelo inadimplemento do recorrido, principalmente porque a suspensão das cobranças seria somente com a assinatura do distrato, o qual não ocorreu por escolha exclusiva do recorrido”.

Em contrarrazões, pede-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos de
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores Pagos c.c Dano Moral n. 1005470-45.2019.8.11.0002
, movida por
VIVIANE BARBOSA DA ROCHA
em face de
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para: -
Declarar
a resilição do contrato por culpa exclusiva da ré e
condenar
a parte ré a devolver o valor efetivamente pago pela parte autora (
R$ 21.963,14),
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação;
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de dano moral, este fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. E, por fim
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Ainda que se alegue que o objeto do contrato não se trate de obra edificada; mas sim de terreno, no qual não incide HABITE-SE, é inquestionável o atraso da Requerida/Apelante quanto à entrega do lote para a Consumidora/Requerente.

Isto porque até a data do primeiro inadimplemento da Requerente, houve o atraso – para além do prazo estipulado contratualmente, já se computando o prazo de 06 (seis) meses, conhecido como “prazo de tolerância”, após o decurso do prazo contratado.

Verifica-se que o prazo contratado para a entrega seria de 31/12/2015, que com a prorrogação de 06 (seis) meses, alcançaria a data de 01/06/2016.

Ora, conforme apontou a sentença, o primeiro atraso pela consumidora foi em maio de 2017, ou seja, quase 01 anos após a data em que deveria ser entregue o terreno.

Assim, diferentemente do que quer fazer crer a Apelante, a rescisão se deu por culpa exclusiva da construtora, por atraso, que acarretou, posteriormente, a inadimplência da Requerente/Apelada.

Quanto ao valor fixado a título de dano material, não há discussões que possam alterar a soma arbitrada, pois a própria construtora reconheceu o pagamento de R$ 18.819,73, sendo necessário acrescer apenas o valor da entrada (R$ 3.141,41).

Não há falar em direito de retenção, no caso.

A culpa pela rescisão é exclusiva da Apelante, que não entregou o imóvel no prazo avençado.

A esse respeito:

“(...)
5- Na hipótese em voga, rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes não se deu por decisão imotivada da compradora, não havendo que se falar na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF, acerca do termo inicial dos juros de mora, devendo o decisum ser mantido nesse particular, em obediência ao quanto disposto no art. 406, do C. Civil.

6- vendedor quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

7-Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, sem qualquer retenção do valor pago pago a título de despesas administrativas, de forma imediata, e não parcelada, inclusive, acrescida do valor da comissão de corretagem.

(...) ” (AgInt no REsp n. 1.697.414/SP , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/12/2017). (N.U 1015543-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)”.

Quanto à alegação de necessidade de retenção de 25% das parcelas pagas, em caso de culpa do comprador, em contratos firmados antes de 13.786/2018, considero-a descabida simplesmente porque não há culpa do comprador; mas sim exclusiva da construtora.

No que diz respeito à alegação de

ausência de dano moral indenizável, perfilho entendimento de que
a matéria não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim frustração importante que afeta o consumidor, ocasionando danos à honra e à sua dignidade, que experimentou abalo emocional considerável, conforme muito bem exposto na sentença:

“(...)
Com relação ao dano moral, diante do atraso na entrega da obra e consequentemente descumprimento do contrato, ele está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida da parte autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR E DANO MORAL – EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO/ EXTINÇÃO – CRÉDITO AINDA NÃO FOI DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO OU LIQUIDADO – MANUTENÇÃO - DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES – MERA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PONTO NÃO CONHEÇIDO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DE CINCO ANOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DESABORES DO DIA A DIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

O excessivo atraso na entrega do imóvel, de cinco anos, enseja compensação por dano extrapatrimonial. (N.U 0040802-12.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0034254-34.2016.8.11.0041, Relator: Des. Dirceu dos Santos, j. em 14.04.2021).

Este fato, por si só, já autoriza o direito da parte autora a indenização por danos morais, já que tive violado seus direitos, com relação ao ato ilícito praticado pela ré.

A fixação do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilíbrio entre a compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, deverá levar em consideração como ocorreram os fatos, condições das partes e a extensão do dano, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, bem como analisando os critérios elencados, tenho por razoável e proporcional a fixação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Portanto, considera-se plausível a condenação por danos morais, bem como o valor fixado a tal título, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando o caráter pedagógico da condenação.

E por fim, no que diz respeito à pretensão de incidência de juros a partir do arbitramento, não há cabimento, eis que se trata de lide baseada em inadimplemento de contrato, devendo ser computados juros de mora, a partir da citação e correção monetária, a partir da data de cada pagamento efetivado (desembolso).

Portanto, não há qualquer fundamento plausível para a reforma da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro em 5% a verba honorária advocatícia fixada pelo Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024